Tribunal: TJBA
Processo: 8003030-65.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003030-65.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: E. A. P. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. VEDAÇÃO LEGAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O Estado sustenta que os artigos 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e o artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008 vedam tal condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar as leis estaduais que vedam a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual; e (ii) estabelecer se a legislação estadual que veda a condenação em honorários prevalece frente à Lei Complementar federal nº 132/2009, que alterou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não incorre em omissão, pois aborda expressamente a questão da prevalência da legislação federal sobre a estadual em matéria de honorários sucumbenciais, em consonância com o Tema 1002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários, mesmo em demandas contra o próprio ente público. A competência para legislar sobre “assistência jurídica e Defensoria Pública” é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, conforme o art. 24, XIII, da CF/1988, e, nos termos do §4º do mesmo artigo, a superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A Lei Complementar federal nº 132/2009, ao alterar a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, constitui norma geral e prevalece sobre a legislação estadual, especialmente no que tange à destinação dos honorários ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros. Ainda que se reconhecesse a eficácia dos dispositivos estaduais que vedam a destinação dos honorários à Defensoria, eles não impediriam a condenação em honorários, pois a competência legislativa sobre normas processuais, incluindo a condenação do vencido em honorários advocatícios, é privativa da União, nos termos da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em ação contra ente público, inclusive o próprio ente ao qual pertence, sendo tal direito garantido pela legislação federal superveniente que se sobrepõe a normas estaduais em sentido contrário. A competência para legislar sobre normas processuais é privativa da União, não podendo legislação estadual afastar a condenação em honorários prevista no Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XIII e §4º; CPC; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI, com redação dada pela LC nº 132/2009; LC Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002, RE nº 1.140.005/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003030-65.2023.8.05.0201, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada a Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora